Tribunal: TJDFT
Processo: 0701198-80.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITOS MODIFICATIVOS. POSSIBILIDADE. OMISSÃO. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO CONCEDIDO PELO JUÍZO ORDINÁRIO. MANUTENÇÃO.
1. Inalterados os critérios autorizativos da concessão, pelo Juízo ordinário, dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao sucumbente, nos moldes encartados na Lei 1.060/1950 e no art. 98, § 3o, do CPC/2015, inexiste óbice à manutenção das aludidas benesses, quanto à seara recursal.
2. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição quando existentes no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Verificada a ocorrência de omissão quanto aos critérios que norteiam o benefício da gratuidade de justiça, deve ser sanado o vício.
3. Recurso provido.